Tribunal: STF
Processo: Súmula 405
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 405

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação de liminar e efeitos ex nunc em casos excepcionaisEsta Corte vem reconhecendo que a revogação da liminar opera-se, excepcionalmente, com efeitos ex nunc nos mandados de segurança denegados com base no entendimento resultante doRE 596.663-RG, mas que tiveram a medida precária concedida anteriormente com fundamento na jurisprudência vigente à época, favorável aos impetrantes. Proteção da confiança legítima. Nesse sentido:MS 25.430(Rel. Min. Eros Graus, redator para o acórdão Min. Edson Fachin) eMS 30.556 AgR(Rel. Min. Rosa Weber).[MS 34.350 AgR, rel. min.Roberto  Barroso, 1ª T, j. 7-11-2017, DJE de 17-11-2017.]●Natureza precária das medidas cautelares antecipatóriasCom efeito, é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos \"ex tunc\". Em se tratando de mandado de segurança, há até mesmo súmula do STF a respeito (Súmula 405: (...). A matéria tem, atualmente, disciplina legal expressa, aplicável a todas as medidas antecipatórias, sujeitas que estão ao mesmo regime da execução provisória (CPC, art. 273, § 3º). Isso significa que a elas se aplicam as normas do art. 475-O doCódigo: o seu cumprimento corre por conta e responsabilidade do requerente (inciso I), que, portanto, tem consciência dos riscos inerentes; e, se a decisão for revogada, \"ficam sem efeito\", \"restituindo-se as partes ao estado anterior\" (inciso II). O mesmo ocorre em relação às medidas cautelares, cuja revogação impõe o retorno das partes ao \"status quo ante\", ficando o requerente responsável pelos danos oriundos da indevida execução da medida (art. 811 doCPC).[RE 608.482, rel. min.Teori Zavascki, P, j. 7-8-2014,DJE de 30-10-2014.]"}]